Tribunal: TJSP
Processo: 0005568-55.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005568-55.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante FABIO
MARCELO DINIZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005568-55.2020.8.26.0047 -Voto no 34218
2
Voto:
34218
Agravo em Execução: 0005568-55.2020.8.26.0047
Comarca:
Asis
Vara:
1a Vara Criminal
Execução:
1007643-50.2020.8.26.0047
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Fabio Marcelo Diniz
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão
proferida em 6 de novembro de 2020, que deferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto a Fabio Marcelo Diniz (fls. 9/12).
Almeja cassação da respeitável
decisão, sustentando ausência do requisito subjetivo. Alega
necessidade de prévio exame criminológico (fls. 1/8).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 16/23), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 24) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 42/45).
É o relatório.
O agravado cumpre pena de 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005568-55.2020.8.26.0047 -Voto no 34218
3
anos e 2 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de
drogas e furto qualificado, com término de cumprimento previsto
para 15 de abril de 2028 (fls. 2/9 dos autos principais).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(tempo mínimo exigido por lei) e subjetivo (ostentar bom
comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a realização
de exame criminológico).
A insurgência recursal baseia-se na
ausência de requisito subjetivo, sustentando a necessidade de
prévio exame criminológico.
O exame criminológico e o parecer
da Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais
constituem etapas prévias para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a
análise do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de
bom comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais,
com base nas peculiaridades do caso e mediante decisão
devidamente motivada em elementos concretos a indicar a
necessidade, pode-se determinar a realização de exame criminológico.
Reiterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005568-55.2020.8.26.0047 -Voto no 34218
4
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO.
EXAME CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
439/STJ. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em consenso, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
entende que o exame criminológico constitui um
instrumento útil para a formação da convicção do
magistrado, servindo como balizamento acerca
dos riscos de colocar um condenado em contato
amplo com a sociedade, não se podendo reconhecê-
lo como constrangimento ilegal, pois é uma
avaliação feita por meio de entrevista, sem
qualquer ofensa física ou moral (Súmula no
439/STJ). 2. A decisão arrimada no fato de que o
atestado de boa conduta carcerária do apenado é
insuficiente, determinando o prévio exame pericial
para demonstrar o preenchimento do requisito
subjetivo, constitui motivação inidônea, violando o
art. 112, § 1o, da Lei no 7.210/84. 3. Ordem
concedida para restabelecer o decisum do Juízo da
Vara das Execuções Penais.” (STF, 5a Turma, HC no
174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera Macabu, DJe
03.05.2011)
Entretanto, o pedido ministerial
não pode ser acolhido, porquanto o sentenciado possui bom
comportamento carcerário (fls. 2 dos autos principais) e possui uma
única falta disciplinar remota (25/08/2013).
A gravidade abstrata dos delitos e
a longa pena a cumprir não podem constituir óbice à concessão da
progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005568-55.2020.8.26.0047 -Voto no 34218
5
Nesse contexto, não há motivo
concreto a impedir a benesse concedida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público,
mantendo assim a respeitável decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.